Tribunal: TJSP
Processo: 2389235-94.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Regis de Castilho Barbosa Filho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP1);
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL NÃO ADAPTADO À LEI No 9.656/1998. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE SUSPENSÃO DO REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONTRATO DE SAÚDE INDIVIDUAL NÃO ADAPTADO, EQUIVALENTE A 78,20%. II. QUESTÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL NÃO ADAPTADO À LEI No 9.656/1998. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE SUSPENSÃO DO REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONTRATO DE SAÚDE INDIVIDUAL NÃO ADAPTADO, EQUIVALENTE A 78,20%. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM VERIFICAR SE HÁ PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, À LUZ DAS ALEGAÇÕES ACERCA DE SUPOSTA ABUSIVIDADE NO REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA APLICADO A PLANO DE SAÚDE. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A PROBABILIDADE DO DIREITO ESTÁ EVIDENCIADA PELOS DOCUMENTOS QUE INDICAM A AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DOS ÍNDICES DE AUMENTO NO CONTRATO, EM VIOLAÇÃO AO DIREITO À INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA DO CONSUMIDOR. 4. RECENTE JULGADO DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, AINDA PENDENTE DE PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO, ADEMAIS, QUE INADMITE O REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA APLICADO APÓS OS 60 ANOS DO CONSUMIDOR, EM TODOS OS TIPOS DE CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE, MESMO NAQUELES CELEBRADOS ANTERIORMENTE AO ESTATUTO DO IDOSO. 5. O PERIGO DE DANO É EVIDENTE, POIS O REAJUSTE EXCESSIVO PODE LEVAR À INADIMPLÊNCIA E À SUSPENSÃO DA COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE. IV. DISPOSITIVO. 6. RECURSO DESPROVIDO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA.